Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701691-36.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ GOMES PIERUCCETTI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO LUIZ GOMES PIERUCCETTI contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Em sede de tutela de urgência, o autor requer que a parte ré seja compelida a suspender o desconto em folha de pagamento decorrente do empréstimo que reputa fraudulento. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, não se divisa a probabilidade do direito vindicado pelo autor. Em que pesem os indicativos de fraude orquestrada por terceiro, a suposta falha de segurança atribuída ao requerido não se encontra devidamente elucidada nos autos. Nesse pormenor, a ocorrência policial (id. 142299812) sequer apresenta as declarações unilaterais do autor. A comunicação eletrônica de id. 142299817, por sua vez, apenas retrata o inconformismo do autor com o indeferimento de sua contestação nos canais administrativos do banco. A tela de id. 142299813 pouco elucida sobre os fatos e, por si só, não desvela a falha de segurança do banco. Diante desse quadro, por ora, revela-se imprescindível a instauração do contraditório, a fim de permitir a regular instrução probatória, o que possibilitará o maior aprofundamento da cognição judicial sobre os fatos. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” O Agravante sustenta que terceiro invadiu o seu celular e realizou um PIX e um empréstimo que vem ensejando descontos mensais de R$ 1.944,16 em sua remuneração, comprometendo sua subsistência. Afirma que registrou ocorrência policial e tentou solucionar o problema extrajudicialmente. Conclui que restou demonstrada a verossimilhança das suas alegações e que concessão da tutela de urgência não traz prejuízo ao Agravado, pois os descontos poderão ser retomados em caso de improcedência do pedido. Requer a antecipação de tutela recursal "expedindo ofício ao CORPO DE BOMBEIROS/DF e ao BRB, para que cesse o desconto nos proventos da requerente, com aplicação de multa diária estipulada por Vossa Excelência, a seu favor, em caso de descumprimento" e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 42890030). É o relatório. Decido. O Agravante não atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência, como corretamente identificado na r. decisão agravada. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, não embasam a responsabilidade civil que o Agravante procura imputar ao Agravado. Não se colhe dos autos nenhum indicativo de vício ou defeito na prestação dos serviços bancários, valendo destacar que, segundo o próprio Agravante, a despeito do suposto golpe prasticado por terceiro, o valor do empréstimo foi creditado em sua conta corrente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator